Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-08.2014.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000726-08.2014.8.11.0064
RECORRENTE: REINALDO RIBEIRO FEITOSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por REINALDO RIBEIRO FEITOSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 66132461):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO A INDICAR A TRAFICÂNCIA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – VIABILIDADE – PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL – 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI REGISTRO CRIMINAL EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – ENUNCIADO 52 DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) É inviável cogitar a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas para aquele do art. 28 da Lei 11.343/06 quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
2) Deve ser redimensionada a pena-base para o mínimo legal, porquanto ao considerar desfavoráveis os motivos e consequências do crime, o sentenciante apenas pautou-se aos elementos inerentes ao próprio tipo penal infringido, quais sejam, a busca de lucro fácil e a substância afetar usuários e familiares, e, quanto à natureza da droga apreendida, em que pese a cocaína possua elevado potencial de dependência, além de ser extremamente prejudicial à saúde dos usuários, a apreensão de 4,918g da referida substância não se mostra excessiva a justificar a elevação da pena basilar, sendo esses argumentos inválidos a justificar o aumento da pena.
3) A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do acusado, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal no 52- TJMT).
3) Recurso parcialmente provido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 77148993), o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que “preenche todos os requisitos objetivos e cumulativos para obter o privilégio, eis que não integra organização criminosa, possui primariedade e bons antecedentes, fatores estes, que por si só evidenciam a não dedicação à atividade criminosa.”
Recurso tempestivo (Id. 78530489).
Contrarrazões (Id. 79214973).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, consignou que:
“No que tange ao pedido subsidiário de aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o, da Lei no 11.343/2006, sem razão a defesa.
Para a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.
Em que pese a defesa sustente que o magistrado não fundamentou os motivos pelos quais negou a causa especial de diminuição de pena ao apelante, nota-se, pelo contrário, que houve motivação na sentença, tendo o magistrado deixado de aplicar o benefício, pelo fato de o apelante não possuir bons antecedentes, visto que responde uma ação penal pela acusação do delito de tentativa de homicídio.
Eis a fundamentação lançada na sentença, verbis:
‘Neste momento analiso se é possível a seguinte causa especial de diminuição de pena:
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Pois bem, verifico que o acusado Reinaldo Ribeiro Feitosa não faz jus a benesse encimada, justamente por não possuir bons antecedentes, vez que integra o polo passivo de outra ação penal nesta comarca, perante a 1a Vara Criminal, pela prática, em tese, do delito de homicídio tentado qualificado, nos autos de código 617280, sendo imperioso ressaltar o que dispõe o Enunciado n.o 51 – “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”, de modo a não preencher todos os requisitos constantes do artigo supramencionado, razão qual deixo de aplicar referida causa de diminuição’. (Id. 59237980 - Págs. 232/233).
A decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, verbis:
‘É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).’ (Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Não obstante, já decidiu o STJ que ‘embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado’ (STJ, AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).
Assim, vislumbrando que o apelante se dedica às atividades criminosas, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(...)
Portanto, improcede o pedido para diminuição da pena com base no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.” (Id. 69358459).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, defende o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento que responde a somente um único processo por tentativa de homicídio, fato este isolado e que por si só é inapto a emitir um juízo de certeza quanto a sua dedicação criminosa.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça